Tribunal: TJMT
Processo: 0008121-96.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008121-96.2009.8.11.0041
RECORRENTE: BLOCOS BRASIL LTDA - EPP
RECORRIDO: FERNANDO BITANTI DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BLOCOS BRASIL LTDA -EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107053968):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR DEFEITO DO VEÍCULO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS ESTÉTICOS EVIDENCIADOS – ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PERNA ESQUERDA DA PARTE AUTORA, EXISTÊNCIA DE CICATRIZES E QUELOIDES – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo pericial elaborado em Juízo encontra-se bem feito e constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Restando demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do veículo com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Sabe-se que a indenização estética é devida “quando provada a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação” (AREsp 259208). Para o embasamento do pedido ressarcitório dos danos emergentes, viável a apresentação de recibos e notas fiscais, que sejam capazes de refletir sobre o tratamento, as avarias e os consertos necessários decorrentes do acidente de trânsito notificado.
(TJ-MT 00081219620098110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Blocos Brasil Ltda - EPP, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, bem como de R$ 4.455,36 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente as despesas médicas e o conserto da motocicleta, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.
Além disso, majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega que “(...) o acidente relatado pelo autor em sua inicial, se amolda a teoria do mero dissabor, razão pela qual não seria o caso de condenação por danos morais. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que os valores fixados a título de danos morais, materiais e estéticos se revelam exorbitantes e devem ser reduzidos.
Recurso tempestivo (id 113918452) e preparado (id 113882451).
Contrarrazões apresentadas (id 117789454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, quanto à alegação de que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF e obsta a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que deve ser reconhecida “(...) a necessidade de redução do valor da condenação em patamares não superiores ao que segue: - indenização por eventuais danos morais, em valor não superior a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); - indenização por eventuais danos estéticos, em valor não superior a R$ 1.000,00 (Mil reais); - indenização por danos materiais, para o valor de R$ 805,36 (Oitocentos e cinco reais e trinta e seis centavos), face à ausência de documentos comprobatórios do alegado pelo autor (...)”.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) em decorrência do acidente, o apelado permaneceu internado por vários dias no hospital, passou por toda a sorte de intervenções médicas, sofrimento, sendo necessário um tratamento prolongado com fisioterapia, ocasionando, ainda, alteração da estrutura de sua perna esquerda,o que lhe ocasionou danos morais e estéticos.
Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame dos valores indenizatórios, também objeto do apelo.
Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.
Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.
Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)
Com relação ao valor do dano estético, sabe-se que a indenização é devida quando provada a modificação na aparência da vítima, capaz de causar-lhe algum constrangimento no convívio social, ou seja, “é a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação” (AREsp 259208).
In casu, houve a alteração na estrutura da perna da vítima, com a diferença de 1cm da perda direita e a existência de cicatrizes e queloides. Ademais, restou constatado que se apalpada a perna da parte autora nota-se a presença de placa topográfica, fatos estes que não deixam dúvidas acerca da gravidade dos danos estéticos sofridos pelo apelado.
Disso, conclui-se que a sequela é grave e visível aos olhos das pessoas, de modo que, sopesando tais fatores, entendo que a quantia arbitrada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, devendo ser mantida, pois tal quantum está adequado para reparar o dano suportado pela vítima.
(...)
Sobre o dano emergente, a apelante sustenta que não restou comprovado o valor de R$4.455,36 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devendo ser ressarcido somente o valor de R$805,36 (oitocentos e cinco reais e trinta e seis centavos).
No entanto, a razão não lhe assiste.
No caso, a vítima acostou no ID. 97490488- pág. 37 a pág. 56 os recibos de pagamento referente as despesas médicas e os prejuízos causados em sua motocicleta.
Consigno que a apelante não impugna de forma específica tais documentos, se limitando a citar de forma genérica que os prejuízos não ficaram comprovados. Sabe-se que cabe à parte adversa impugnar de forma específica os documentos, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso de cobrança.
Assim sendo, não tendo a demandada impugnado a idoneidade dos referidos documentos não há que se falar em revisão do valor fixado pelo Juízo a quo, de R$4.455,36 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) a título de dano material, razão pela qual mantenho a sentença neste tocante. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esses pontos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que os danos materiais foram devidamente comprovados pela parte agravada, além de afastar a tese de culpa concorrente da vítima. 2. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado - graves lesões em decorrência de acidente automobilístico. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1724344 SP 2020/0164083-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021) (g.n)
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese discutida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. A revisão de indenização por danos estéticos só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 91667 PR 2011/0217144-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2014) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça